Tribunal: TJDFT
Processo: 0731985-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793/STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO IN LABEL. AUTOR HIPOSSUFICIENTE. FÁRMACO INSUBSTITUÍVEL. TEMA 106/STJ. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. PREVALÊNCIA DO LAUDO MÉDICO DA REDE PRIVADA DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

1. Tema 793, cuja tese foi fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal: as ações de saúde que versam acerca de fármacos não-padronizados que constam da lista de medicações registradas na ANVISA, como é o caso do remédio em apreço, podem ser propostas perante a Justiça Estadual ou a Justiça Federal.
2. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de assistência à saúde da população consoante determinado no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal. Assim, quaisquer um deles poderá constar do pólo passivo das demandas de saúde.
3. Prescrição expedida por médico da rede privada de saúde, que cuida do quadro clínico do autor, merece guarida do Estado.
4. A parte autora preenche os requisitos fixados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1657156/RJ (Tema 106).
5. Não deve o Estado se furtar de fornecer tratamento medicamentoso fora dos protocolos clínicos oficiais, quando demonstrada a inadequação do fármaco padronizado ao quadro clínico do autor.
6. Prevalência do laudo médico em face da nota técnica emitida pelo NATJUS, cujos preceitos de saúde são baseados em evidências de caráter científico genérico.
7. Preliminar argüida pelo Ministério Público rejeitada. Apelação Cível conhecida e provida.